Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0712800-52.2020.8.07.0000 REQUERENTE: IVAN CASTELLI REQUERIDO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por IVAN CASTELLI para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto na origem, contra a sentença de procedência proferida nos autos da ação de Despejo de no 0735614-89.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA, em curso perante a 11a Vara Cível de Brasília, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Processo Civil. Informa o requerente tratar-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento, no valor de R$ 1.648,93, a título de diferença de valores relativos a aluguel, IPTU e taxa de manutenção do imóvel. Diz que sobreveio sentença de rescisão do contrato, com a determinação de desocupação do bem, no prazo de 15 dias. Alega que interpôs recurso de apelação, no qual pleiteia a reforma da sentença, diante da necessidade de preservação do contrato de locação em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial, afronta ao princípio da razoabilidade e análise econômica do direito. Assevera que, conquanto o art. 58, V, da Lei 8.245/91 estabeleça que a apelação interposta não terá efeito suspensivo, deve ser ressalvada a hipótese dos autos diante da probabilidade do direito invocado e sobretudo do grave risco de irreversibilidade da medida devido à atividade empresarial exercida. Afirma tratar-se de uma franquia de lavanderia a seco, que ocupa seis lojas do comércio local da Asa Norte, que o maquinário total da atividade pesa aproximadamente 6 toneladas, sendo necessário o aluguel e contratação de guindaste específico para sua retirada, assim como a inspeção e vistoria de engenheiros especialistas e a obtenção de autorização da empresa franqueadora da marca para a auditoria de um novo possível local de instalação da franquia. Aduz que não controverte quanto aos valores cobrados, tanto que efetuou o depósito em juízo da respectiva quantia, e que a atribuição de efeito suspensivo ao apelo não ensejará qualquer prejuízo ao requerido, à medida que, durante o período de julgamento do recurso, estará sendo remunerado pela ocupação do imóvel. Discorre, ainda, acerca das dificuldades enfrentadas para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, em razão da situação atual de calamidade pública vivenciada pela sociedade, o que impede a realização e prestação de todos os serviços necessários à desocupação de forma adequada. Reitera o risco de irreversibilidade da medida caso provido o apelo interposto somente após a consumação do despejo determinado pela sentença recorrida. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao apelo interposto, como forma de obstar, até o julgamento do recurso, o despejo determinado pela sentença, nos termos dos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012, artigo 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil ou, ao menos, que seja dilatado o prazo para desocupação do imóvel para 45 dias. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado o requerente pretende seja emprestado efeito suspensivo ao recurso de apelação que interpôs na origem, com fundamento no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação, em regra, possui efeito suspensivo, podendo desde logo a sentença produzir seus efeitos, nas hipóteses previstas no § 1o do referido artigo. Considerando que na hipótese dos autos trata-se de ação de despejo de imóvel comercial, aplica-se o disposto no art. 58, V, da Lei 8.245/1991, segundo o qual, o recurso interposto contra a sentença terá somente efeito devolutivo. Logo, acolhido o pedido de despejo pela sentença, deve ser cumprida a ordem no prazo de 15 dias fixado. Contudo, conforme se observa da petição apresentada pelo requerente, das próprias razões do apelo que interpôs e da sentença, a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes ocorreu em razão do inadimplemento no valor original de R$ 1.648,93, que, segundo afirma o requerente, já fora, inclusive, quitado, mediante o depósito em juízo do valor. Com efeito, não se desconhece que o simples inadimplemento contratual possui o condão de rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, como procedido pela sentença proferida pelo Juízo de origem. Não se ignora, também, que o contrato celebrado entre as partes possui uma duração relativamente longa (36 meses), valor econômico substancial – aluguel mensal de R$ 5.523,00 -, inadimplemento ínfimo, além de desempenhar uma função comercial perante a sociedade local que presta os serviços. Por outro lado, é certo que o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel é exíguo, considerado o maquinário existente no local, assim como as restrições de circulação e prestação de serviços enfrentadas pela sociedade em razão da atual situação de calamidade pública derivada da pandemia causada pela COVID-19. Assim, numa análise preliminar da questão, reputo adequado, por ora, deferir-se o pedido formulado para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, impedindo, assim, a imediata desocupação do imóvel pelo requerente. Isso porque, aliado ao curto prazo fixado pela sentença para desocupação do imóvel, reputo relevante a argumentação desenvolvida pelo requerente, cujas razões serão examinadas de forma exauriente no julgamento da apelação. Ademais, considerando as restrições econômicas e financeiras enfrentadas pelo país atualmente, não se descarta eventual possibilidade de acordo entre as partes, situação que restará inviabilizada, de plano, caso seja imediatamente consumado o despejo, em razão da irreversibilidade da medida. De qualquer forma, o efeito suspensivo será deferido sem prejuízo da continuidade do cumprimento das obrigações contratuais pelo requerente, assim como de posterior reexame do pedido na ocasião do recebimento do recurso, quando, inclusive, será possível, a análise das contrarrazões do apelado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta, nos termos do artigo 1.012, § 4o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, sobrestando, em consequência, os efeitos da sentença que decretou o despejo do réu, até posterior pronunciamento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator